Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DELIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, por entender que a obrigação de fazer imposta à executada – consistente no pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo e na retirada da titularidade do bem do nome do exequente — foi integralmente cumprida. O recurso sustenta que subsistiria obrigação não satisfeita, referente à quitação do financiamento bancário vinculado ao veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a obrigação de fazer imposta à executada, nos termos do título executivo judicial, inclui a quitação do financiamento bancário, e se a extinção da fase de cumprimento de sentença foi prematura diante da alegada inadimplência.
III. Razões de decidir
3. Quanto à obrigação de fazer consistente na quitação dos débitos incidentes sobre o veículo, o título executivo judicial a delimitou aos encargos administrativos (IPVA e licenciamento), não abrangendo o contrato de financiamento bancário, o qual, no julgamento da apelação interposta pelo banco financiador, foi mantido hígido.
4. A tentativa de rediscutir obrigação excluída do título exequendo por decisão transitada em julgado encontra óbice na coisa julgada material, inclusive porque, nesta mesma fase de cumprimento da sentença, já houve interpretação, pelo juízo de origem, acerca do ponto objeto deste apelo, com rejeição da intepretação defendida pelo apelante, em decisão igualmente preclusa.
5. A única obrigação contida no título judicial exequendo e ainda não satisfeita diz respeito ao pagamento da primeira parcela do financiamento, que fora desembolsado pelo apelante antes de ingressar com a ação de conhecimento, mas essa parte não integrou o cumprimento de sentença extinto, tendo sido objeto de pedido autônomo de cumprimento, apresentado após a interposição da presente apelação, cujo trâmite, neste momento, foi recusado pelo juízo de origem, a fim de evitar tumulto da marcha processual.
6. Assim, inexiste descumprimento das obrigações de fazer que justifique a reforma da sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 502, 505, 506, 507, 508, 924, II; CC, art.884.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2014018, de relatoria do Des. Maurício Silva Miranda, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1977869, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1875945, de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, da 8a Turma Cível; Acórdão no 1178248, de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes, da 1a Turma Cível.